Tribunal: STF
Processo: RE 208015
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. EXTENSÃO DA
CONDIÇÃO DE DEPENDENTES AOS CÔNJUGES VARÕES. APLICAÇÃO DE
PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
Não havendo previsão legal para a extensão pretendida,
 não há falar em inclusão dos cônjuges de servidoras vinculadas ao
IPERGS como dependentes com base no princípio da isonomia ou no fato
 de existir fonte de custeio para tanto, tal como decidido nos REs
204.193, 204.735 e 207.260, Rel. Min. Carlos Velloso.
Tendo o
despacho agravado conhecido e dado provimento ao recurso manifestado
 pela autarquia previdenciária, impõe-se a inversão dos ônus da
sucumbência.
Decisão que nega provimento ao agravo formalizado
pelas servidoras e conhece dos embargos do IPERGS como agravo
regimental, a que se dá provimento para o fim explicitado.